Tribunal: TJMT
Processo: 1010317-10.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010317-10.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA CLEMENTINA DA SILVA - CPF: 819.276.731-00 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1010317-10.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente:
Banco Bradesco S/A

Parte Recorrida:
Maria Clementina da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/03/2023

Ordem na pauta: 60

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COBRANÇA DE CESTA BANCÁRIA ILEGÍTIMA - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte reclamada, ora recorrente pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou o cancelamento da tarifa referente à “CESTA B. EXPRESSO 04”, com a devolução em dobros dos valores pagos indevidamente, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

O recorrente defende a legalidade das operações e, consequentemente, das cobranças empreendidas. Além disso, sustenta que a autora contraiu empréstimos pessoais, seguro de vida, cartão de crédito e utilização de cheque especial.

3.

Em razão disso,
afirma que não houve ato ilícito praticado pela empresa, pois afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão da existência de relação jurídica entre as partes, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

4.

Da análise dos autos, vê-se que a instituição financeira, ora recorrente, não traz aos autos documentos idôneos capazes de comprovar a contratação com as especificações de quais serviços a contratante autoriza a cobrança.

5.

Em relação à cesta de serviços cobrada pela instituição bancária, tem-se que a Resolução no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, em seu art. 1o, prescreve que tal
“deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário”.

6.

Desse modo, como bem mencionado na sentença prolatada pelo juízo
a quo
, não se admite a cobrança de taxas e valores atinentes a serviços, cujos termos sequer se encontram expressamente descritos no momento da contratação, que podem, inclusive, colocar o consumidor em desvantagem desmedida e injustificada, em flagrante desconformidade com as normas consumeristas.

7.

Soma-se a isso o fato de que autora é pessoa idosa e utiliza sua conta bancária para recebimento de benefício previdenciário, com a realização de movimentações essenciais e comuns a todos os usuários, de modo que não está sujeita à cobrança da tarifa denominada “
CESTA FÁCIL ECONÔMICA”, conforme previsão do art. 2o da Resolução do n. 3.919, de 25/11/2010, do Banco Central do Brasil.

8.

Assim, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao não demonstrar a legitimidade das contratações impugnadas pela consumidora, ficando caracterizada a falha na prestação do seu serviço, razão pela qual deve restituir à recorrida, em dobro, as quantias indevidamente debitadas de sua conta bancária.

9.

Nesse sentido,
reconhecido tratar-se de cobrança indevida, o Código de Defesa do Consumidor impõe que essa restituição dos valores se opere em dobro:
“Art. 42. [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

10.

Por isso, diante desses requisitos e analisando os elementos do presente feito, verifica-se que andou bem a sentença ao determinar a restituição em dobro dos valores em relação aos descontos realizados pela ré.

11.

Configurado o dever de indenizar da demandada, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

12.

Desse modo, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada a título de danos extrapatrimoniais,
não comporta reforma,
posto que adequada aos parâmetros acima delineados (TJ-MT 10260693720218110001 MT, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/06/2022).

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023